Tribunal: STF
Processo: RE 1593448
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:
 
“APOSENTADORIA ESPECIAL — OFICIAL OPERACIONAL — MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM — Pretensão para conversão de aposentadoria especial em comum — Possibilidade — Inexistência de regramento estadual específico — Aplicabilidade do artigo 57 da Lei n° 8.213/91 - Precedente do C. Órgão Especial aplicando o regime geral de previdência — Demonstração inequívoca de exercício em condições insalubres — Prova pré-constituída demonstrada e suficientemente apta a visualizar o direito líquido e certo - Sentença que concedeu a segurança mantida — Entendimento deste E. Tribunal. Remessa oficial e recurso de apelação da Fazenda Estadual não providos”. (eDOC 1 – ID: fccffc93, p. 121)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º, 5º, LXXI, 22, XXIII, e 44, § 4º, do texto constitucional. (eDOC 1 – ID: fccffc93, p. 121, p. 128)
Nas razões recusais, insurge-se contra acórdão que determinou ao Estado de São Paulo a averbação de tempo de serviço prestado por servidor em condições insalubres para fins de aposentadoria especial. 
Alega-se que a competência para a edição da lei complementar que permitiria ao autor o exercício do direito é da União, e que, por esse motivo, a competência para julgar a presente demanda é do STF. 
O recurso extraordinário não foi admitido e, após a interposição de agravo, os autos foram encaminhados a esta Corte, ocasião em que restituí os autos para eventual juízo de retratação com relação ao tema 942 da repercussão geral. (eDOC 3 – ID: 5c875f13)
A retratação foi negada em acórdão assim ementado:
 
“DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA JUÍZO DE REFRATAÇÃO - Julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.030.475/SP (Tema 942) pelo C. Supremo Tribunal Federal - Aplicação da Lei n. 8.213/91, enquanto não for editada lei regulamentadora de que trata am. 40, 4º, da Constituição Federal - Comprovação nos autos de que período laborado que se pretende conversão foi reconhecido como tempo especial - Possibilidade de converter tempo de contribuição especial em tempo comum - Julgado compatível com tese fixada pelo C. Supremo Tribunal Federal - Acórdão mantido, sendo descabido juízo de retratação - Devolução dos autos Presidência da Seção de Direito Público”. (eDOC 12 – ID: daaaff4d)
 
Após o recurso extraordinário foi admitido e os autos encaminhados a esta Corte. 
É o relatório. 
Decido. 
Inicialmente, cumpre registrar que esta Suprema Corte, ao julgar o tema 942 da sistemática da repercussão geral, assentou que: 
 
“Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República”.
 
Confira-se a ementa do referido julgado: 
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDOR, COM CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM, MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA, PARA OBTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103/2019. DIREITO INTERTEMPORAL. APÓS A EDIÇÃO DA EC 103/2019, O DIREITO À CONVERSÃO OBEDECERÁ À LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONFERIDA PELO ART. 40, § 4º-C DA CRFB. 1. A Constituição impõe a construção de critérios diferenciados para o cômputo do tempo de serviço em condições de prejuízo à saúde ou à integridade física, conforme permite verificar a interpretação sistemática e teleológica do art. 40, § 4°, CRFB. 2. Desde a edição das Emendas Constitucionais 20/1998 e 47/2005, não há mais dúvida acerca da efetiva existência do direito constitucional daqueles que laboraram em condições especiais à submissão a requisitos e critérios diferenciados para alcançar a aposentadoria. Nesse sentido é a orientação desta Suprema Corte, cristalizada no verbete de n.º 33 da Súmula da Jurisprudência Vinculante: ‘Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.’ 3. Ao permitir a norma constitucional a aposentadoria especial com tempo reduzido de contribuição, verifica-se que reconhece os danos impostos a quem laborou em parte ou na integralidade de sua vida contributiva sob condições nocivas, de modo que nesse contexto o fator de conversão do tempo especial em comum opera como preceito de isonomia, equilibrando a compensação pelos riscos impostos. A conversão surge, destarte, como consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos. 4. Após a EC 103/2019, o § 4º-C do art. 40 da Constituição, passou a dispor que o ente federado poderá estabelecer por lei complementar idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Não há vedação expressa ao direito à conversão do tempo comum em especial, que poderá ser disposta em normativa local pelos entes federados, tal como operou a legislação federal em relação aos filiados ao RGPS, nos termos do art. 57, da Lei 8213/91. 5. Recurso extraordinário desprovido, com fixação da seguinte tese: ‘Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República’.” (RE 1.014.286, Rel. Min. Luiz Fux, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 24.9.2020)
 
No caso dos autos, o Tribunal de origem determinou à autoridade competente, mediante processo administrativo, a análise do preenchimento dos requisitos para a aposentadoria especial do servidor ora recorrido, conforme a Lei Federal n° 8.213/1991, considerada a ausência da Lei Complementar, nos termos do § 4º do art. 40, da CF. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:
 
“O autor é servidor público estadual vinculado à Secretaria de Estado da Saúde e exerce a função de Oficial Operacional (Motorista de Ambulância). Pleiteia, com razão, a conversão de tempo de serviço prestado em condições especiais em tempo comum, nos moldes da Lei Geral do Regime de Previdência. 
Consta dos autos prova pré-constituída indicando o exercício de atividade insalubre em grau médio, desde 1988 e em grau máximo, a partir de 2003 até a data da propositura da ação, reconhecida administrativamente pela Secretaria de Estado de Saúde, o que denota o direito líquido e certo. 
Inicialmente, cumpre observar a inexistência de regime de aposentadoria diferenciado aplicável ao autor, como ocorre nos casos dos policiais civis e militares, de forma a dar plena eficácia ao comando inserto no artigo 40, §4° da Constituição Federal, o qual, sabidamente, garantiu no ordenamento pátrio o direito à aposentadoria especial para os portadores de deficiência (art.40, §4°, I), para os que exerçam atividade de risco (art.40, §4°, II) e para aqueles cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física (art.40, §40, III). 
Cabe destacar que o decidido no Mandando de Injunção n.° 168.151-015-00, do C. órgão Especial deste E. Tribunal, aplica-se ao caso em tela. Nesse Mandado de Injunção ficou decidido que "com vistas a suprir a inexistência de norma regulamentadora da aposentadoria especial aos servidores públicos, com o reconhecimento do direito à conversão e averbação do tempo prestado em atividade insalubre".
(...)
Assim, suprida a lacuna legislativa, descabida a argumentação de incompetência do juízo para analisar a omissão legislativa, bem como de inadequação da via eleita, quando aquela, preenchida nos autos dos Mandados de injunções supramencionados, não mais se opera.
(...)”. (eDOC 1 – ID: fccffc93, p. 122-124)
 
Por oportuno, colho trecho da sentença, mantida integralmente pelo acórdão recorrido:
 
“Busca o impetrante a aplicabilidade do disposto na Lei n. 8213/91, enquanto servidor público estadual. Detém este Juizo competência para julgar e processar o presente feito. 
Tendo defendido o ato, assumiu a Autoridade Impetrada a legitimidade passiva, pela teoria da encampação. 
Superada a preliminar, no tocante ao mérito, apesar das razões exaradas, pela Autoridades Impetrada, concedo a segurança.
A pretensão do impetrante tem amparo no artigo 40, parágrafo 4° da Carta Magna. 
(...)
Faz o impetrante jus à conversão pretendida, com a ressalva de que incumbirá à Administração o dever de analisar o preenchimento dos demais requisitos para a aposentadoria.
Em posto, concedo a segurança, para que seja assegurada ao impetrante a contagem do tempo de serviço em atividade insalubre do autor, nos termos do artigo 57, § 1% da lei federal n° 8.213/91. Custas, na forma da lei. Sem honorários advocatícios. Reexame obrigatório.
(...)”. (eDOC 1 – ID: fccffc93, p. 71-74)

Entendo que a decisão recorrida não destoa da jurisprudência desta Corte quanto à possibilidade de concessão de aposentadoria especial à servidor público, enunciada nos termos da SV 33:
 
"Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, parágrafo 4°, inciso III, da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica."
 
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
 
“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA RECONHECIMENTO DE TRABALHO REALIZADO EM CONDIÇÃO INSALUBRE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL: AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I — Conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.014.286 RG/SP (Tema 942 da Repercussão Geral), redator do acórdão Ministro Edson Fachin, “até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República”. II — É inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, nos termos da Súmula 279/STF. III — É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, visto que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do referido recurso. IV — É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não impugnam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. V — Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 1554364 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.08.2025)
 
“Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação ordinária. Concessão de aposentadoria especial. Servidora pública. Súmula vinculante 33. Inexistência de lei complementar. Ingresso na carreira antes da ec 41/2003. Requisitos. Reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional local. Súmulas 279 e 280 do STF. Ofensa reflexa. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, que negou seguimento a recurso, com base nas Súmulas 279 e 280 do STF. II. Questão em discussão 2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso em tela, em face dos óbices apontados na decisão recorrida. III. Razões de decidir 3. Eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e de legislação infraconstitucional local (Súmula 280 do STF), o que impede o trânsito do recurso extraordinário. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental não provido, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, do CPC”. (ARE 1563438 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 12.11.2025)
 
Em relação à competência para julgamento da demanda em tela, percebe-se que o raciocínio da Fazenda recorrente refere-se a mandados de injunção, ao passo que a presente hipótese consiste em uma ação ordinária. Nesses termos, entendo ser inadmissível o recurso extraordinário, tendo em vista que suas razões estão dissociadas da matéria versada no acórdão impugnado, uma vez que o tribunal de origem não tratou da questão suscitada pela parte recorrente. 
Registre-se que é necessária, para a admissão do recurso extraordinário, a demonstração efetiva de ofensa à Constituição Federal, o que não ocorreu no caso dos autos, motivo pelo qual incide, na hipótese, a Súmula 284 do STF. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VERBA DE REPRESENTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. 1. As razões recursais apresentadas no apelo extremo, no tocante à forma de pagamento das verbas objeto da controvérsia, estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. Incidência, na hipótese, da Súmula 284 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.203.514 AgR, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 16.3.2020) 
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF. 1. As razões recursais não guardam pertinência com a fundamentação do acórdão recorrido. Incidência, no caso, da Súmula 284/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 913.084 AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 24.11.2016)
 
Mesmo que assim não fosse, no tocante aos mandados de injunção, o STF possui jurisprudência assente no sentido de que após o advento da Emenda Constitucional 103/2019 não cabe ao STF julgar essa temática em relação aos servidores estaduais, distritais ou municipais. 
Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado: 
 
“COMPETÊNCIA – MANDADO DE INJUNÇÃO – APOSENTADORIA ESPECIAL – SERVIDOR ESTADUAL, DISTRITAL OU MUNICIPAL – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. Ante a atribuição normativa para estabelecer, mediante lei complementar, idade e tempo de contribuição diferenciados visando aposentadoria especial no regime próprio, não cabe ao Supremo julgar mandado de injunção impetrado por servidor de ente federado, voltado a suprir a omissão legislativa – artigo 40, parágrafos 4º-A, 4º-B e 4º-C, da Carta da República.” (MI 7318 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 15.04.2021)

Antes disso, a temática remanescia resolvida no âmbito do tema 727 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 797.905, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 29.05.2014.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.

Publique-se.
Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente